Tribunal: STJ
Processo: 0083268-21.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 988012 - SP (2025/0083268-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: DANIEL APARECIDO SANTOS ALVARENGA
ADVOGADO
: JOSÉ EDUARDO MIRAGAIA RABELO - SP259164
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
. REITERAÇÃO DE
.
HABEAS CORPUS
HABEAS CORPUS
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do Tribunal Superior que
não conheceu de agravo regimental, sob o fundamento de reiteração de pedido já formulado em
outro
, com identidade de partes e causa de pedir, buscando o reconhecimento da
habeas corpus
suspeição da desembargadora relatora e a anulação do julgamento do recurso de apelação na
Ação Penal n. 0030920-79.2017.8.26.0577.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser acolhidos
diante da alegação de omissão no julgado, considerando que, apesar da causa primária do habeas
ser a mesma da impetração anterior, o desenrolar dos acontecimentos seria diverso,
corpus
afastando a repetição do pedido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos utilizados pela
parte, mas somente sobre aqueles necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre
convencimento motivado.
4. Não há omissão no julgado, pois o embargante não comprovou a existência da alegada
omissão, pretendendo, na verdade, revisar o julgado que lhe foi desfavorável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "A reiteração de pedido em habeas corpus, com identidade de partes e causa
de pedir, impede o conhecimento do novo pedido, nos termos do art. 34, XVIII, do Regimento
Interno da Corte".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Regimento Interno da Corte, art. 34, XVIII.
STJ, AgRg no RHC 76.771/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta
Jurisprudência relevante citada:
Turma, julgado em 01.12.2016; STJ, EDcl no IDC 3/GO, Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção,
julgado em 11.03.2015; STJ, EDcl no AgRg no HC 514.943/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
Documento eletrônico VDA49506308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:47
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 1a569c8f-80a6-409b-b8fa-70f6db117033

Quinta Turma, julgado em 23.06.2020; STJ, EDcl no AgRg no HC 520.357/SP, Rel. Min. Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10.12.2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA49506308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:47
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 1a569c8f-80a6-409b-b8fa-70f6db117033

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 988012 - SP (2025/0083268-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: DANIEL APARECIDO SANTOS ALVARENGA
ADVOGADO
: JOSÉ EDUARDO MIRAGAIA RABELO - SP259164
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
. REITERAÇÃO DE
.
HABEAS CORPUS
HABEAS CORPUS
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do Tribunal Superior que
não conheceu de agravo regimental, sob o fundamento de reiteração de pedido já formulado em
outro
, com identidade de partes e causa de pedir, buscando o reconhecimento da
habeas corpus
suspeição da desembargadora relatora e a anulação do julgamento do recurso de apelação na
Ação Penal n. 0030920-79.2017.8.26.0577.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser acolhidos
diante da alegação de omissão no julgado, considerando que, apesar da causa primária do habeas
ser a mesma da impetração anterior, o desenrolar dos acontecimentos seria diverso,
corpus
afastando a repetição do pedido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos utilizados pela
parte, mas somente sobre aqueles necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre
convencimento motivado.
4. Não há omissão no julgado, pois o embargante não comprovou a existência da alegada
omissão, pretendendo, na verdade, revisar o julgado que lhe foi desfavorável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA49506336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:46
Código de Controle do Documento: 097170df-2c91-4380-ac3d-12661e60d754

5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "A reiteração de pedido em habeas corpus, com identidade de partes e causa
de pedir, impede o conhecimento do novo pedido, nos termos do art. 34, XVIII, do Regimento
Interno da Corte".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Regimento Interno da Corte, art. 34, XVIII.
STJ, AgRg no RHC 76.771/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta
Jurisprudência relevante citada:
Turma, julgado em 01.12.2016; STJ, EDcl no IDC 3/GO, Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção,
julgado em 11.03.2015; STJ, EDcl no AgRg no HC 514.943/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em 23.06.2020; STJ, EDcl no AgRg no HC 520.357/SP, Rel. Min. Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10.12.2019.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por DANIEL APARECIDO SANTOS
, de acórdão proferido pela Quinta Turma deste Tribunal Superior, assim
ALVARENGA
ementado:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. REITERAÇÃO DE
. AGRAVO
HABEAS CORPUS
HABEAS CORPUS
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de h
,
abeas corpus
sob o fundamento de reiteração de pedido já formulado em outro
, com
habeas corpus
identidade de partes e causa de pedir, buscando o reconhecimento da suspeição da
desembargadora relatora e a anulação do julgamento do recurso de apelação na Ação
Penal n. 0030920-79.2017.8.26.0577.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser provido
diante da alegação de nulidade processual absoluta, em razão de exceção de
suspeição não ter sido julgada regularmente na Corte de origem.
3. A questão também envolve a análise da alegação de que, apesar da causa primária
do
ser a mesma da impetração anterior, o desenrolar dos
habeas corpus
acontecimentos seria diverso, afastando a repetição de pedido.
III. Razões de decidir
4. O agravo regimental não comporta provimento, pois o
constitui
habeas corpus
mera reiteração de pedido já formulado e decidido em outro
, o que
habeas corpus
impede seu conhecimento, conforme art. 34, XVIII, do Regimento Interno da Corte.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental improvido.
"A reiteração de pedido em
, com identidade de
Tese de julgamento:
habeas corpus
partes e causa de pedir, impede o conhecimento do novo pedido, nos termos do art.
34, XVIII, do Regimento Interno da Corte". (e-STJ, fls. 96-100).
Documento eletrônico VDA49506336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:46
Código de Controle do Documento: 097170df-2c91-4380-ac3d-12661e60d754

O embargante alega omissão no julgado, haja vista que deixou de observar a tese
apresentada pela defesa, no sentido de que, "apesar da causa primária do
ser a
habeas corpus
mesma da impetração anterior, o desenrolar dos acontecimentos seria diverso, afastando a
repetição do pedido”.
Requer, assim, "o acolhimento das razões recursais com o consequente juízo de
retratação e acolhimento do
impetrado", no qual pugna pelo reconhecimento da
habeas corpus
suspeição da desembargadora relatora e a anulação do julgamento do recurso de apelação na
Ação Penal n. 0030920-79.2017.8.26.0577.
É o relatório.
VOTO
A teor do artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de
declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado,
podendo ainda ser admitidos para a correção de eventual erro material.
Na hipótese, a decisão embargada analisou, de forma coerente e suficiente os
pedidos deduzidos pela defesa, tendo destacado a inviabilidade de se conhecer de habeas corpus
que constitui mera reiteração de pedido formulado em impetração anterior, em que se verificou
a identidade de partes e da causa de pedir, qual seja, o reconhecimento da suspeição da
desembargadora relatora e a anulação do julgamento do recurso de apelação, nos autos da Ação
Penal n. 0030920- 79.2017.8.26.0577. Nesse sentido: (AgRg no RHC 76.771/RS, Rel. Ministro
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 1o/12/2016, DJe 13/12/2016).
Saliente-se, ademais, que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre
todos os argumentos utilizados pela parte para embasar sua tese, mas somente sobre aqueles
necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
Nesse sentido, confiram os seguintes julgados:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE DESLOCAMENTO DE
COMPETÊNCIA.
ACOLHIMENTO
PARCIAL.
APONTADA
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO
DO
JULGADO.
IMPROPRIEDADE DOS DECLARATÓRIOS. REJEIÇÃO.
O recurso dos embargos de declaração, medida processual de contorno bastante
rígidos, tem como pressupostos a existência na decisão embargada de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão.
Tendo o acórdão da Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça apreciado e
interpretado juridicamente a pretensão, impossível nos declaratórios debater a
correção ou desacerto da manifestação colegiada, porquanto não se presta o recurso
integrativo à rediscussão de matéria enfrentada no julgamento. Ademais, esta Corte
Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador
não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes,
tampouco se manifestar sobre os dispositivos legais que reputam violados, desde
que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais
acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.
Documento eletrônico VDA49506336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:46
Código de Controle do Documento: 097170df-2c91-4380-ac3d-12661e60d754

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos, por absoluta ausência de
demonstração do suposto defeito no julgado."
(EDcl no IDC 3/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado
em
, DJe
, grifou-se);
11/03/2015
18/03/2015

"EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. OMISSÃO NO JULGADO. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
PROVIMENTO ANTERIOR. REDISCUSSÃO DA QUESTÃO. INVIABILIDADE
NA VIA INTEGRATIVA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Ao revés do alegado pelo embargante, não há que se falar em omissão no julgado.
Consoante outrora decidido, no caso em debate, o incremento na pena-base deu-se
em razão de dois vetores - maus antecedentes e art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Na
qualidade/natureza da droga (cocaína) fulcrou-se o aumento na primeira fase da
dosimetria. Foram extraídos elementos concretos da conduta imputada ao paciente
para fundar o aumento. Não se reportou o julgador de primeiro grau à quantidade de
droga apreendida em poder do réu, mas ao fato deste explorar a venda, conforme
gravações telefônicas acostadas ao feito e as testemunhas inquiridas em juízo, de
substância de maior grau de nocividade e dependência do que as demais drogas
ilícitas. Acresça-se no ponto que, este o Superior Tribunal de Justiça - STJ "entende
que a "natureza e a quantidade do entorpecente são fundamentos idôneos para
exasperar a pena-base dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico, ex vi do
art. 42 da Lei n. 11.343/2006" (AgRg no HC 497.513/RJ, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe
).
17/10/2019
2. O embargante pretende, em verdade, a modificação do provimento anterior,
com a rediscussão da questão, o que não se coaduna com a medida integrativa.
Outrossim, como cediço, este julgador não está obrigado a refutar todos os
argumentos invocados pelas partes, bastando que os fundamentos expendidos
sejam suficientes para embasar a decisão.
3. Embargos declaratórios rejeitados."
(EDcl no AgRg no HC 514.943/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
, grifou-se)
23/06/2020
29/06/2020

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. VÍCIOS INEXISTENTES. MERA REDISCUSSÃO. DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
CABIMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no
acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão,
conforme o art. 619 do CPP.
2. Existindo fundamentação idônea, não se prestam os embargos de declaração à
rediscussão do aresto recorrido, quando revelado mero inconformismo com o
resultado do julgamento.
3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não
servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado.
4. Não cabe a esta Corte manifestar-se, em embargos de declaração, ainda que para
fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição
Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
5. No mais, em recente julgado, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, apreciando as
ADCs 43, 44 e 54, firmou compreensão quanto à constitucionalidade do art. 283 do
Código de Processo Penal, segundo o qual "Ninguém poderá ser preso senão em
flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária
competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no
curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão
preventiva", estando a citada regra em consonância com o princípio da presunção de
inocência.
6. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA49506336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:46
Código de Controle do Documento: 097170df-2c91-4380-ac3d-12661e60d754

(EDcl no AgRg no HC 520.357/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
, grifou-se)
10/12/2019
12/12/2019

A toda evidência, não há o que ser reparado no julgado, pois o embargante não
comprovou a existência da alegada omissão. Pretende, portanto, revisar o julgado que lhe foi
desfavorável, a fim de que as questões suscitadas sejam solucionadas de acordo com as teses que
julgam corretas.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA49506336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:46
Código de Controle do Documento: 097170df-2c91-4380-ac3d-12661e60d754

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0083268-5
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 988.012 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00309207920178260577 309207920178260577
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: JOSE EDUARDO MIRAGAIA RABELO
ADVOGADO
: JOSÉ EDUARDO MIRAGAIA RABELO - SP259164
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DANIEL APARECIDO SANTOS ALVARENGA
CORRÉU
: APARECIDA MARIA PEREIRA
CORRÉU
: ALEXANDRE PEREIRA CORTEZ
CORRÉU
: ALEXANDRE UTIDA CORTEZ
CORRÉU
: ACCACIO RANGEL DE FRANCA NETO
CORRÉU
: ALEXANDRE TADEU TOME DA SILVA
CORRÉU
: OSWALDO PINHO GUIMARAES CORREA JUNIOR
CORRÉU
: MARCELO LUIZ SILVA
CORRÉU
: ARNALDO CELIO DE PAIVA
CORRÉU
: SAMUEL NICOLAU DOS SANTOS
CORRÉU
: FABIANO BERNARDO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: LUIZ FERNANDO VINHAS JUNIOR
CORRÉU
: FRANCISCO ANTONIO CASTILHO JUNIOR
CORRÉU
: ALESSANDRO ALFREDO DOS SANTOS
CORRÉU
: ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA
CORRÉU
: CLAUDIO CESAR DA SILVA SANTOS
CORRÉU
: CRISTIANO DOS SANTOS FERNANDES
CORRÉU
: FABRIZIO SILANO
CORRÉU
: JUAREZ RIBEIRO DA ROSA
CORRÉU
: LUIS EDUARDO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: LUIS FERNANDO DE LIMA JUNIOR
CORRÉU
: MATHEUS ALLISON COSTA
CORRÉU
: NESTOR BATISTA TELMO JUNIOR
CORRÉU
: PAULO DANIEL DA SILVA EPIFANIO
CORRÉU
: RONALDO ARRUDA GUERRA
CORRÉU
: SORAYA QUEIROZ DE SOUZA
CORRÉU
: REROLDE ALEXANDRE SOARES RODRIGUES
CORRÉU
: ANDRE LUIZ DA SILVA
CORRÉU
: ALBERTO ALVES FILHO
CORRÉU
: CLENIO EDUARDO ARRUDA GARCIA
CORRÉU
: GLAUCO QUEIROZ RIBEIRO
CORRÉU
: JOAO HENRIQUE PINHEIRO DA SILVA
CORRÉU
: ANDRE PEDRO ANDREOTTI
CORRÉU
: WANDER RODRIGO VILHENA PINTO
CORRÉU
: ELEAZAR SIMOES LADISLAU
C542605155074641470452@
2025/0083268-5 - HC 988012 Petição : 2025/0042092-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA49485569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/08/2025 14:01:45
Código de Controle do Documento: 605EB1B0-50AD-4B33-A831-C7BCD91BB7D8

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0083268-5
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 988.012 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas
Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: DANIEL APARECIDO SANTOS ALVARENGA
ADVOGADO
: JOSÉ EDUARDO MIRAGAIA RABELO - SP259164
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155074641470452@
2025/0083268-5 - HC 988012 Petição : 2025/0042092-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA49485569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/08/2025 14:01:45
Código de Controle do Documento: 605EB1B0-50AD-4B33-A831-C7BCD91BB7D8